Tribunal: TJES
Processo: 0029847-25.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Custas; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029847-25.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEUZA MARIA ARAUJO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DESVINCULADA COM A MATÉRIA DISCUTIDA NO PROCESSO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. A presente ação versa sobre a validade de transferência veicular perante o DETRAN, tendo o embargante requerido a anulação da sentença de improcedência, a fim de que seja produzida a prova pericial.

3. As razões recursais, no entanto, giram em torno de usucapião de imóvel em desfavor do Banestes, estando em total descompasso com a matéria veiculada no processo, revelando a ausência de dialeticidade do recurso.

4. Conforme o STJ,
“A verificação dos requisitos de admissibilidade recursal não caracteriza decisão surpresa”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.520.597/RO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024).

5. Embargos de declaração não conhecidos.

Vitória, 22 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. na Apelação Cível n. 0029847-25.2013.8.08.0024

Embargante:
Neuza Maria Araújo

Embargado:
Estado do Espírito Santo

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Neuza Maria Araújo contra o acórdão de id. 7401073, que desproveu a apelação.

Nas razões recursais de id. 7598787, a embargante alega em síntese que (a) o imóvel objeto de usucapião não é afetado ao Sistema Financeiro de Habitação - SFH, tendo sido quitado perante o Banestes; (b) o
animus domini
restou demonstrado; (c) a usucapião deve ser reconhecida; e (d) os aclaratórios merecem acolhimento, com atribuição de efeitos infringentes.

Contrarrazões apresentadas no id. 8321211.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 02 de julho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar
ex officio
de ausência de dialeticidade

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

O acórdão embargado restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. JUIZ DESTINATÁRIO FINAL DA PROVA. PERÍCIA NÃO REALIZADA. JULGAMENTO BASEADO EM OUTROS ELEMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência do STJ,
“No sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 370 e 371, em regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção”
(AgInt no AREsp n. 2.228.854/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023).

2. Em que pese o deferimento da prova técnica, não houve sua realização, posto que o DETRAN alegou que tem dever de guarda por apenas cinco anos e os fatos ocorreram há mais de quinze anos.

3. O Magistrado, portanto, procedeu ao julgamento considerando outros elementos constantes nos autos, principalmente as alegações da própria apelante, que, apesar de afirmar que alienou o veículo objeto das multas, não produziu prova nesse sentido, mesmo admitindo que conhece o comprador e manteve contato com ele após as notificações do DETRAN.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Como se depreende, a presente ação versa sobre a validade de transferência veicular perante o DETRAN, tendo o embargante requerido a anulação da sentença de improcedência, a fim de que seja produzida a prova pericial.

As razões recursais, no entanto, giram em torno de usucapião de imóvel em desfavor do Banestes, estando em total descompasso com a matéria veiculada no processo e revelando a ausência de dialeticidade do recurso.

Registro que
“A verificação dos requisitos de admissibilidade recursal não caracteriza decisão surpresa”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.520.597/RO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024).

Diante do exposto, acolho a preliminar
ex officio
de ausência de dialeticidade e
não conheço
dos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 22.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.